Tribunal: TJSP
Processo: 1037952-12.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Intervenção do Estado na Propriedade
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
INDENIZAÇÃO. PERDA DE FUNDO DE COMÉRCIO. LUCROS CESSANTES. DANOS EMERGENTES. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL. LOCATÁRIA.

– Em que pese à desapropriação do imóvel objeto não inviabilizar em absoluto o prosseguimento das atividades comerciais do requerente em outro local, o conjunto probatório permite aferir que a perseverança negocial nos moldes em que as atividades eram exercidas antes da

Ementa:
INDENIZAÇÃO. PERDA DE FUNDO DE COMÉRCIO. LUCROS CESSANTES. DANOS EMERGENTES. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL. LOCATÁRIA.

– Em que pese à desapropriação do imóvel objeto não inviabilizar em absoluto o prosseguimento das atividades comerciais do requerente em outro local, o conjunto probatório permite aferir que a perseverança negocial nos moldes em que as atividades eram exercidas antes da expropriação padeceu de evidente óbice com a intervenção do Poder público, impondo prejuízos ao autor que não seriam suportados se não ocorresse a expropriação.

- A prevalência do interesse público não pode importar em situação na qual o particular seja obrigado a suportar sozinho prejuízos advindos de sacrifício de seu direito em favor da coletividade, cabendo ao Estado indenizá-lo pelos danos sofridos em consequência de ato administrativo.

– A existência de perdas em consequência da expropriação do prédio utilizado pela demandante para suas atividades negociais, ampara-lhe o pleito indenitário, sendo o ponto fulcral do vertente feito a verificação dos discutidos prejuízos.

– "Os danos emergentes e os lucros cessantes devem ser efetivos e não apenas prováveis. Por outro lado, hão de ser cumpridamente demonstrados no feito expropriatório, sob pena de não serem pagas as verbas correspondentes. Não obstante, parece-nos que, na hipótese de ser repelida pelo juiz a discussão sobre lucros cessantes na ação desapropriatória, estaria sempre aberta a via da ação direta (de que trata o art. 20 do Dec.-lei 3.365/1941) para o debate dessa questão" (MORAES SALLES).

Provimento do apelo.